Tribunal: TJPA
Processo: 0854423-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10192 - Promoção
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854423-74.2023.8.14.0301

APELANTE: GALILEU CHAGAS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0854423-74.2023.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: GALILEU CHAGAS DA SILVA
APELADOS: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Galileu Chagas da Silva contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta contra o IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e o Estado do Pará. O autor alegou ter direito à incorporação de progressões funcionais horizontais por antiguidade, decorrentes de vínculo iniciado em 1981, as quais, segundo ele, deveriam ter sido reconhecidas e pagas pela Administração Pública. A sentença afastou a prescrição do fundo de direito, declarou prescritas apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação e, no mérito, julgou improcedente o pedido, por ausência de vínculo efetivo com o Estado do Pará. Inconformado, o autor interpôs apelação, suscitando argumentos não deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade, diante da inovação recursal introduzida nas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o apelante impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida, contrapondo-se a eles com fundamentos de fato e de direito.
4. Caracteriza-se inovação recursal quando a parte, em sede de apelação, suscita fundamentos não debatidos na fase de conhecimento, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso, o recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença que reconheceram a ausência de vínculo efetivo como impedimento à progressão funcional, limitando-se a reiterar pretensão baseada em direito adquirido sem discutir o pressuposto rejeitado na origem.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade impõe ao apelante o dever de impugnar os fundamentos da sentença recorrida, sendo incabível o conhecimento de recurso que inove ao trazer matéria não debatida na instância de origem.
2. A inovação recursal configura vício formal que obsta o conhecimento do recurso, por inobservância ao contraditório e à ampla defesa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GALILEU CHAGAS DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária, que ajuizou em face do IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ.
A sentença impugnada (ID 22714076) julgou a demanda nos seguintes termos:
“(...)
IV – DA PRESCRIÇÃO – ATO OMISSIVO – INOCORRÊNCIA.
A prescrição contra a Fazenda Pública ocorre em 05 (cinco) anos.
Isso porque, o Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932, ao estabelecer a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 1º, o lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua ocorrência, contados da data do ato ou fato de que se origina.
Nesse passo, são as lições de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo brasileiro São Paulo: Malheiros, 2016, p. 878):
A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. ditatorial (com força de lei) 20.910, de 6.1.32, complementado pelo Dec.-lei 4.597, de 19.8.42. Essa prescrição quinquenal constitui a regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, fundações públicas e empresas estatais.
A respeito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a aplicação do princípio da actio nata, ou seja, o termo inicial do prazo prescricional é a data que se toma ciência inequívoca do fato danoso:
(...)
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, como a presente, decorrente de vencimentos de servidor público, o prazo deve ser contato mensalmente, em relação a cada parcela.
Assim, declaro prescritas as prestações anteriores a 05 (cinco) anos da propositura da ação, em aplicação à súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Impõe-se, portanto, afastar a preliminar de mérito de prescrição do fundo de direito.
(...)
VI – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SERVIDOR NÃO CONCURSADO NÃO TEM DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL.
Assiste razão ao representante do Ministério Público.
A progressão funcional depende de o servidor ser concursado. Sentido em que tem se pronunciado o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
Logo, impõe-se a improcedência do pedido.
VII – CONCLUSÃO.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Sem custas.
CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa, atentando-se para a simplicidade probatória e tempo de duração do feito. Suspendo a exigibilidade por até 05 (cinco) anos, dado a hipossuficiência da parte autora.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.”
Inconformado com a decisão, o autor, então, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 22714078) defendendo, preliminarmente, que a prescrição somente se aplica às parcelas não pagas no período anterior aos cinco anos do ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que tem direito aos valores referentes as progressões funcionais; e que, uma vez nomeado no serviço público em 04/06/1981, adquiriu 10 Progressões Funcionais Horizontais por Antiguidade, o que importa no aumento de 35% (trinta e cinco por cento) do seu vencimento base, sendo estas obtidas entre 06/1981 e 11/2019, devendo, portanto, ser aplicado a legislação vigente à época em que adquiriu o mencionado direito.

Remetido o recurso a esta instância, foi recebido no seu duplo efeito (ID 22714362).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, ante a inobservância do princípio da dialeticidade (ID 24365857).

É o relatório.

VOTO

Voto.
Analisando os autos, ainda que presentes alguns dos pressupostos de admissibilidade recursal, há configurado, no apelo, circunstâncias processuais que impõe o não conhecimento deste recurso.

É que, in casu, resta evidente ter as razões recursais incorrido em inovação recursal, hipótese impeditiva para conhecer do apelo, já que viola o princípio da dialeticidade e ignora as garantias constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Configura-se inovação recursal quando a questão posta no recurso de Apelação não foi discutida em primeira instância, ensejando, por consequência, a inobservância do princípio da dialeticidade, do qual emerge a obrigatoriedade do apelante trabalhar em suas razões os fundamentos de fato e de direito, contrapondo-os ao fundamento adotado pela decisão recorrida. O que não ocorreu no presente caso.

As razões do apelo trouxeram questões relativas aos valores que julga ter direito em receber, decorrentes da omissão da Administração Pública por não ter promovido a sua progressão funcional. Em nenhum momento combateu os fundamentos da sentença relativamente ao fato de não ser servidor efetivo do Estado do Pará, contrariando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal.

Há julgados decidindo pela necessidade de observância ao princípio da dialeticidade, sob pena de não se conhecer do recurso. O TJDFT, sobre o assunto, assim decidiu ao proferir o Acórdão 1940183, nos autos do processo 0704518-53.2024.8.07.001.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.
(...)
(Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.)
(grifo nosso)
É, de igual modo, a firme posição do STJ acerca do assunto:
"O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.
2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
(AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024)
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme explanado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 21/07/2025